Tribunal: STF
Processo: RE 107517
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-22
Data de publicação: 1986-04-22

Ementa:
MONTEPIO PRIVADO. PRESCRIÇÃO ANUA (ART-178, PAR-6., II DO
CÓDIGO CIVIL) NÃO APLICAVEL A ESPÉCIE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
(ART-178, PAR-10, II) AFASTADA, NÃO SÓ DIANTE DA CONCEITUAÇÃO DO
CONTRATO, COMO DA PROVA PRODUZIDA. OUTROS DISPOSITIVOS DADOS COMO
VIOLADOS, MAS NÃO VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL.